Tribunal: TJDFT
Processo: 0710171-76.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0710171-76.2018.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: UPIARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 4640094) interposto contra decisão (ID 4640106) prolatada pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por UPIARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A em desfavor do DISTRITO FEDERAL, deferiu a liminar, em 14.5.2018, para que o requerido se abstenha de exigir o pagamento do ICMS incidente sobre a Taxa de Uso do Sistema de Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica – TUST e TUSD das unidades consumidoras. O agravante defende a inexistência de plausibilidade do direito no caso da energia elétrica, pois o fenômeno físico e também jurídico do consumo é praticamente simultâneo ao de geração, transmissão e distribuição, não havendo circulação de energia elétrica. Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, mantendo-se incólume a cobrança do ICMS com a base de cálculo prevista na legislação tributária de regência. O processo foi sobrestado até o julgamento dos processos paradigmas REsp 1734946/SP, REsp 1692023/MT, REsp 1699851/TO e REsp 1734902/SP, representativos de controvérsia afetados para julgamento pelo procedimento dos Recursos Especiais Repetitivos perante o colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 986 (ID 4706284). As partes foram intimadas sobre o julgamento do Tema 986/STJ (ID 60686751) e apenas o agravante postula a aplicação do entendimento exposto no acórdão paradigma (ID 61225079). O prazo para a agravada transcorreu in albis, conforme certidão de ID 61280541. Intimada para responder ao recurso, a recorrida também não respondeu (ID 63233018). É o relatório. Decido. Conheço do recurso, porquanto estão presentes os pressupostos legais. No julgamento do Tema 986/STJ, publicado em 29.5.2024, foi definida a seguinte tese jurídica: A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS. Destaca-se que foi ressaltada a alteração de entendimento na Corte Superior, estabelecendo-se que, a partir de julgado datado de 2017, o ICMS incide sobre todo o processo de fornecimento de energia elétrica, já que o fato gerador ocorre apenas quando há efetivamente o consumo de energia. Em decorrência dessa modificação da compreensão do assunto, estabeleceu-se a modulação dos efeitos do precedente qualificado da seguinte forma: (...) a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS , tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão – aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final. 39. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017. 40. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada. (...) (sem negrito no original) No caso, a segurança foi concedida apenas por ocasião da liminar em 14.5.2018 (ID 17099485 dos autos de referência), portanto, não havia sido concedida antes de 27.3.2017, deixando a modulação proposta no recurso repetitivo de beneficiar a parte recorrida. Estabelece o art. 932, inciso V, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; Por tais fundamentos, com base no art. 932, inciso V, alínea “b”, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso para, nos termos do Tema 986/STJ, manter incólume a cobrança do ICMS com base de cálculo prevista na legislação tributária de regência. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador